Tribunal: TJDFT
Processo: 0745800-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745800-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR SOUSA VELOSO AGRAVADO: JOAO VICTOR VELOSO FILHO, AURORA MARIA SOUSA VELOSO D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va